Tribunal: TJSP
Processo: 2358266-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão que manteve, na íntegra, a anterior lançada. Insurgência da Executada. Não conhecimento. Despacho atacado que não possui conteúdo decisório próprio. Litigância de má-fé, não caracterizada. Recurso não conhecido.